Tribunal: TCU
Processo: 033.305/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian-HUMAP/Fundação Universitária federal de Mato Grosso do Sul - UFMS/ Ministério da Educação, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com o recursos do contrato n° 09/2011(23538.000361/2017-40)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 3.103/2013Plenário, contra José Carlos Dorsa Vieira Pontes, Marcelino Chehoud Ibrahim e DD Serviços Médicos S/S; em razão de pagamentos irregulares no Contrato 9/2011, celebrado entre o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP/UFMS) e a empresa Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S), para prestação de serviços especializados em Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o espólio de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Marcelino Chehould Ibrahim; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S); 9.4. julgar irregulares as contas de José Carlos Dorsa Vieira Pontes, Marcelino Chehould Ibrahim e Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei,, condenando o espólio do primeiro, solidariamente com demais responsáveis, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a' do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul: 9.4.1. débito solidário relacionado a José Carlos Dorsa Vieira Pontes e Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR (R$) D/C 09/09/2011 4.229,70 D 09/09/2011 13.304,90 D 07/10/2011 19.305,55 D 17/11/2011 28.839,80 D 19/12/2011 51.096,07 D 25/01/2012 30.958,91 D 07/03/2012 40.241,18 D 20/04/2012 30.554,91 D 06/06/2012 98.386,14 D 09/08/2012 44.279,85 D 09/08/2012 70.400,07 D 17/09/2012 72.301,77 D 25/10/2012 64.335,96 D 25/10/2012 46.175,22 D 30/11/2012 52.629,82 D 20/12/2012 45.760,79 D 08/02/2013 41.856,09 D 28/02/2013 44.210,29 D 09/08/2013 31.453,50 D 16/08/2013 36.140,84 D 22/08/2013 42.529,84 D 26/09/2013 24.461,13 D 9.4.2. débito solidário relacionado a José Carlos Dorsa Vieira Pontes, Marcelino Chehould Ibrahim e Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR (R$) D/C 864,40 1/11/11 D 621,40 2/11/11 D 621,40 4/11/11 D 864,40 4/11/11 D 710,00 5/11/11 D 621,40 7/11/11 D 621,40 10/11/11 D 516,00 11/11/11 D 661,00 16/11/11 D 989,20 16/11/11 D 621,40 17/11/11 D 621,40 17/11/11 D 621,40 22/11/11 D 621,40 22/11/11 D 621,40 27/11/11 D 2.892,90 27/11/11 D 661,00 30/11/11 D 621,40 1/12/11 D 661,00 6/12/11 D 621,40 12/12/11 D 621,40 13/12/11 D 621,40 15/12/11 D 703,30 16/12/11 D 621,40 19/12/11 D 710,00 19/12/11 D 516,00 23/12/11 D 703,30 23/12/11 D 621,40 27/12/11 D 621,40 28/12/11 D 1.850,55 4/1/12 D 621,40 4/1/12 D 621,40 9/1/12 D 621,40 16/1/12 D 864,40 17/1/12 D 621,40 23/1/12 D 710,00 23/1/12 D 621,40 25/1/12 D 864,40 27/1/12 D 621,40 27/1/12 D 621,40 30/1/12 D 9.5. aplicar a Marcelino Chehould Ibrahim e à sociedade empresária Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S) multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a' do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão proferido até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Marcelino Chehould Ibrahim 27.000,00 Wanderley e Daige Serviços Médicos S/S (atual DD Serviços Médicos S/S) 870.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.